Tribunal: TCU
Processo: 020.902/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, POR MEIO DO ACÓRDÃO 4412/2023-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 016.857/2022-4

Inteiro teor:
Acórdão 7102/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendida a determinação constante no item 9.2 do Acórdão 4412/2023-TCU-Primeira Câmara ; determinar o apensamento destes autos ao processo originador (TC 016.857/2022- 4); e dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1. Processo TC- Processo 020.902/2023-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.